Tribunal: CARF
Processo: 10480.722687/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722687/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.484 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade do Acordão recorrido e, por maioria de votos, em não pronunciá-la, nos termos do § 3o
do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, em razão de decisão de mérito favorável à recorrente, no
sentido de permitir o creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona
Franca de Manaus, nos termos da decisão judicial transitada em julgado (950008787-1), e a
consequente análise das compensações pela unidade de origem, vencidos os Conselheiros
Winderley Morais Pereira, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira Kotzias, que
votavam para determinar o retorno dos autos à autoridade de primeiro grau para que fosse
proferida nova decisão, observando a decisão judicial transitada em julgado (950008787-1). Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-011.482, de 21 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10480.722684/2010-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722687/2010-16
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722687/2010-16

Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
No caso em comento, o Recorrente, com vistas ao aproveitamento do saldo credor
de IPI, transmitiu Declarações Eletrônicas de Compensação/DCOMP. Posteriormente, em razão
da nova redação da IN SRF no 600, de 28/12/2005, dada pela IN SRF no 728, de 10/03/2007,
transmitiu Pedido de Ressarcimento/PER Residual para aproveitamento do crédito remanescente.
Tais créditos originaram-se das compras de concentrados da Recofarma Indústria
do Amazonas, localizada na Zona Franca de Manaus.
Baixadas as DCOMPs e o PER para tratamento manual, concluiu-se, no Despacho
Decisório pela denegação do saldo credor disponibilizado para a realização de compensações,
sob os seguintes fundamentos:
• O contribuinte identificou erroneamente a natureza dos créditos apresentados,
omitindo a informação de serem eles preponderantemente decorrentes de ação judicial
transitada em julgado;
• O contribuinte não apresentou o prévio “pedido de habilitação do crédito reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado”, previsto nos atos normativos da RFB no
517/2005, 600/2005 e 900/2008 e alterações;
• Os aspectos processuais não abrangidos pela decisão judicial transitada em julgado
continuam a ser regulados plenamente pelos atos normativos vigentes;
• Assim, em razão do peremptório descumprimento da legislação tributária aplicável,
não podem ser admitidos como válidos os documentos apresentados;
A necessidade de prévia habilitação existiria, portanto, porque o direito ao
creditamento de insumos isentos de IPI provenientes da Zona Franca de Manaus teria sido
atribuído por decisão judicial transitada em julgado.
Inconformado com o indeferimento, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese:
- é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação de bebidas da
marca Coca-Cola. Como tal está sujeita ao IPI;
- desde 1999 manteve a mesma postura, e nunca teve este tipo de problema.
Mesmo com a entrada em vigor da IN SRF no 517, de 2005, nunca pediu
habilitação, tampouco informou que se tratava de crédito decorrente de ação
judicial. Outros pedidos foram processados normalmente, mesmo sem prévia
habilitação;
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722687/2010-16

- não é hipótese de prévia habilitação, não se tratando de decisão judicial que
reconheceu um indébito onde haveria um título executivo, tendo sido reconhecido
apenas um direito, declarado em ação mandamental, de não se submeter a uma
determinada regra, seja imposta por lei declarada ilegal e/ou inconstitucional, seja
por entendimento da administração que não encontra amparo em lei;
- o direito reconhecido foi o de não estornar os créditos lançados na escrita fiscal
relativo aos insumos isentos;
- fosse correta a interpretação do Fisco, teria que aviar, a cada 5 (cinco) anos, um
novo MS para que sua habilitação fosse deferida pela Administração Tributária, o
que não teria sentido. E a cada lançamento de crédito, seria necessário um pedido
de habilitação.
A 3a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG, ao dar início à análise da Manifestação
de Inconformidade, proferiu o Despacho, no qual ratificou não ser necessário pedido de prévia
habilitação, contudo, afirmou que o Mandado de Segurança Coletivo que amparava o direito
creditório, por ter sido impetrado perante a 22a Vara Federal da Justiça Federal do Rio de
Janeiro, não produziria seus efeitos diante do Recorrente, jurisdicionado à Delegacia da Receita
Federal em Recife/PE.
Ato contínuo, os autos foram remetidos à DRF de origem, para que fossem
apartados os valores de créditos decorrentes de insumos isentos, pautados pela decisão judicial,
dos demais créditos ordinários decorrentes das aquisições com alíquota positiva.
A resposta foi conclusiva em desfavor do contribuinte, posto que com a supressão
dos créditos relativos às aquisições oriundas da Zona Franca de Manaus, não havia saldo credor
remanescente.
Do resultado, foi dada ciência ao contribuinte para manifestação, na qual ressaltou
que o único impedimento para o reconhecimento dos créditos seria o alcance dos efeitos do
Mandado de Segurança Coletivo apenas aos contribuintes situados no Rio de Janeiro, no entanto,
o seu direito ao creditamento também foi reconhecido na jurisdição que vincula a Delegacia da
Receita Federal do Brasil do Recife, através de decisão transitada em julgado no Mandado de
Segurança no 0008787-47.1995.4.05.8300, de modo que o óbice deveria ser afastado.
O processo retornou à primeira instância recursal para prolação da decisão. A
DRJ/JFA/MG então consignou, equivocadamente, que a Recorrente foi instada a se manifestar
sobre a diligência e não o fez, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformado, o contribuinte, domiciliado no Estado de Pernambuco, interpôs
Recurso Voluntário, alegando em síntese, que a decisão recorrida deve ser anulada porque
desconsiderou a manifestação do contribuinte em atenção ao resultado da diligência e, superando
a nulidade, deve ser julgado o mérito em favor do Recorrente.
Ademais, o Recorrente afirma que se a DRJ tivesse analisado a manifestação
adicional, teria verificado que os créditos de IPI relativos a insumos isentos oriundos da ZFM
não está suportado pela decisão do Mandado de Segurança Coletivo, e sim, por decisão judicial
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722687/2010-16

proferida em Mandado de Segurança próprio, que tramitou perante a 2a Vara Federal da Seção
Pernambuco.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, o pedido de ressarcimento de IPI foi inicialmente
indeferido pela autoridade fiscalizatória em razão da ausência de
informação de que se tratava de crédito oriundo de ação judicial, a
ensejar a ausência de habilitação prévia.
Já na instância de julgamento, a questão prejudicial foi superada, no
entanto em que pese não ser necessária a prévia habilitação no presente
caso, o Mandado de Segurança Coletivo que, em tese, ampararia o direito
creditório da Recorrente, por ter sido impetrado perante a 22a Vara
Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, não poderia alcançar
contribuinte jurisdicionado à Delegacia da Receita Federal em Recife/PE:
Apesar de tentativas do interessado, intentando ele a utilização de medidas
judiciais, a situação permanece como decidido pelo STF, segundo o ratificado
voto do relator Ministro Gilmar Mendes. Portanto, pode-se tomar a orientação
acima como vigente e instrumento capaz de orientar o posicionamento de que o
Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4 não dá amparo ao
creditamento relativo à aquisição de insumos isentos adquiridos na Zona franca
de Manaus. Assim, os créditos de insumos isentos lançados na escrita fiscal e nos
PER/DCOMP não devem, no caso de contribuinte jurisdicionado à outra
delegacia que não a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro,
RJ, ter tratamento especial, diferente do que preceitua a legislação do IPI, ou
seja, não há crédito possível na aquisição de insumos isentos. Lembre-se que o
contribuinte é jurisdicionado à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife,
PE.
Impende registrar que a DRJ, erroneamente, entendeu que, apesar de
notificado da diligência, o contribuinte não teria apresentado razões
adicionais de defesa no prazo que lhe foi ofertado:
Resolvida a questão demandada à DRF de origem, os autos foram devolvidos à
DRJ/JFA/MG. Ressalte-se que, apesar de notificado o contribuinte dos trabalhos
realizados e lhe oferecido o prazo para a apresentação de razões adicionais de
defesa, este não o fez. Estão, portanto, os autos hábeis ao prosseguimento de sua
análise.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722687/2010-16

Na manifestação apresentada, o contribuinte afirmou que o seu direito ao
creditamento não se limitava ao Mandado de Segurança coletivo
impetrado no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que também havia sido
reconhecido na jurisdição que vincula a Delegacia da Receita Federal do
Brasil do Recife, através de decisão transitada em julgado no Mandado
de Segurança no 0008787-47.1995.4.05.8300 (fls. 1.234 e ss):
Acontece que a Requerente impetrou, no ano de 1995, Mandado de Segurança
para que fosse afastado qualquer ato tendente a lhe negar o seu direito líquido e
certo ao creditamento do IPI quando da aquisição de insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus.
O referido mandamus foi impetrado perante a Seção Judiciária do Estado de
Pernambuco, órgão judicial que vincula a Delegacia da Receita Federal do
Recife.
O Mandado de Segurança, distribuído sob o no 0008787-47.1995.4.05.8300
transitou em julgado em 15/10/1998, em decisão proferida no AI218346-PE pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual manteve o acórdão que julgou improcedente a
apelação interposta pela Fazenda Nacional, conforme informa a certidão
narrativa em anexo (doc.02). Veja-se a íntegra da decisão:
“O acórdão recorrido assegurou às empresas ora gravadas o direito ao crédito dos
valores relativos ao IPI nas operações de aquisição de matéria prima
(concentrado), ainda que essas operações sejam isentas do mesmo imposto na
origem. Assim, dado o caráter não cumulativo do IPI, deverá ser compensado o
que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Daí o
RE< sustentando-se contrariedade ao art. 135, §3o, II da Constituição, RE
inadmitido pela decisão do emitente Vice-Presidente do TRF da 5a Região. A
decisão é de ser mantida, dado que de acordo com o decidido do RE 212.484-
RS, Plenário, em 05.03.98, Relator para o acórdão Min. Nelson Jobim, no
sentido da legitimidade da indústria de bebidas ao creditamento do IPI, nas
aquisições de concentrado de refrigerante produzido na Zona Franca de Manaus,
em operações beneficiadas por isenção. Do exposto, nego seguimento ao agravo.
Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 1998. Ministro CARLOS VELLOSO
(Relator).”
Nesse contexto, em tendo sido desconsiderada a manifestação, postula a
Recorrente ter havido cerceamento do direito de defesa, motivo pelo qual
deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida:
Ou seja, por algum motivo não conhecido, a DRJ entendeu que a Recorrente não
apresentou nenhuma manifestação a respeito das conclusões apresentadas pela
DRF/REC a respeito da diligência determinada, apesar de a manifestação ter sido
regularmente apresentada e acostada aos autos às fls. 1233/1330.
...
Sendo assim, a desconsideração de uma manifestação da Recorrente enseja
nulidade da decisão recorrida, na forma do art. 59, II, do R-PAF:
...
E o prejuízo da Recorrida, in casu, é evidente, uma vez que os argumentos,
fundamentos, considerações e provas postos pela Recorrida naquela
manifestação são imprescindíveis para o reconhecimento do seu direito, uma vez
que afastam o único fundamento da DRJ para julgar improcedente a
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722687/2010-16

manifestação de inconformidade, alterando completamente o deslinde do
presente feito.
Razão assiste à recorrente, tendo em vista que a decisão recorrida não se
atentou para as especificidades fáticas do caso concreto suscitadas pela
então Impugnante, ignorando por completo a manifestação adicional.
Com efeito, não tendo sido “ouvido” o contribuinte, ignorando-se os
pontos por ele levantados, resta configurada preterição do direito de
defesa, a atrair a aplicação do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72,
que prescreve a nulidade de “despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
Dessa feita, como regra, para evitar a indevida supressão de instância, o
processo deveria retornar à instância de piso para apreciação da
manifestação complementar, analisando os argumentos sobre o mandado
de segurança impetrado no domicílio do contribuinte.
Contudo, entendo ser possível aplicar a Teoria da Causa Madura, uma
vez que o processo encontra-se em condições de julgamento imediato em
razão do Recurso Extraordinário, 592.891/SP que à época ainda
encontrava-se pendente de julgamento, mas já se reconhecia tratar-se de
leading case em relação ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus. Confira-se a menção na decisão recorrida:
Quanto ao segundo Recurso Extraordinário, o RE-592.891/SP, também tomado
como Leading Case, a discussão, à luz do art. 153, § 3o, II, da Constituição
Federal, gira em torno do direito ao crédito sobre insumos adquiridos com
isenção da Zona Franca de Manaus. Entretanto, ainda não há decisão de mérito
sobre a matéria, para que se resolva em definitivo as controvérsias a esse
respeito.
Diante das circunstâncias que envolvem o presente caso, é de se concluir que,
seja pela via administrativa, seja pela via judicial, não há amparo para o
deferimento do pleito do contribuinte.
Em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial,
nos termos do art. 62, §2°, do RICAR, há de se aplicar aos presentes
autos aquele julgado, havendo fundamento superveniente para reversão
da glosa fiscal dos créditos apropriados por aquisição de insumos isentos
adquiridos da Zona Franca de Manaus.
Frise-se que o STF, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de
IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT”.
A ementa foi assim consignada:
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722687/2010-16

TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA
DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS
3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem
oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a
distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal
sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O
tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não
cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do
pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e
da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido. (RE 592891,
Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204
DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
Nesse sentido, diversos são os precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008 INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Por aplicação da decisão
do STF na apreciação do do RE no 592.891/SP, em sede de repercussão geral,
que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do
IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca de
Manaus (ZFM). Observar-se-á que o créditamento na conta gráfica do IPI se dá
quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020. (Acórdão no 9303-012.872 – CSRF / 3a
Turma. Sessão de 16 de fevereiro de 2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009 CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO
DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG. O STF,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão
geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com
o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos termos do art. 62,
§2°, do RICARF. (Acórdão no 3301-011.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 13 de dezembro de 2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/03/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Verificada omissão no acórdão embargado,
cumpre dar provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.484 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722687/2010-16

de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
(Acórdão no 3301-010.542 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 24 junho de 2021)
Finalmente, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, sob o regime de repercussão geral, vinculante a este Conselho,
deixa-se de analisar as demais alegações recursais.
Ante o exposto, voto para reconhecer a nulidade do Acordão recorrido e,
por não pronunciá-la, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, em razão de decisão judicial de mérito favorável à
recorrente, no sentido de permitir o creditamento de IPI na aquisição de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, transitada em
julgado (950008787-1), e a consequente análise das compensações pela
unidade de origem.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de reconhecer a nulidade
do Acordão recorrido e, por não pronunciá-la, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, em razão de decisão de mérito favorável à recorrente, no sentido de permitir o
creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus,
nos termos da decisão judicial transitada em julgado (950008787-1), e a consequente análise das
compensações pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1470
DF CARF MF
Original